Tribunal: TJSP
Processo: 1058205-04.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 531579905. Sentença de parcial procedência, que declarou a abusividade das cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Insurgência da ré. Admissibilidade. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 531579905. Sentença de parcial procedência, que declarou a abusividade das cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Insurgência da ré. Admissibilidade. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recurso provido.